Tribunal: TJDFT
Processo: 0729393-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. LIBERAÇÃO DA VERBA PREVIDENCIÁRIA DEPOSITADA EM CONTA JUDICIAL A DETERMINADOS HERDEIROS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO À COISA JULGADA REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE VGBL PELO INVENTARIADO. METADE DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS COMO BENEFICIÁRIOS. NATUREZA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO COMPOSIÇÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO. ART. 794 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No curso do inventário, a inventariante, noticiando a existência de contratação de VGBL pelo de cujus, requereu medida cautelar incidental para transferir os respectivos valores para conta judicial, haja vista apenas metade dos herdeiros figurarem como beneficiários.
2. O Juízo de origem tão somente deferiu o pedido, sem adentrar na análise da natureza jurídica do VGBL.
3. Conclui-se, pois, não ter havido decisão se, de fato, a quantia relativa ao VGBL deveria integrar o acervo hereditário. Em rigor, deferiu um pedido cautelar incidental para que o numerário existente fosse transferido para determinada conta judicial. Significa dizer, não houve juízo de cognição exauriente sobre a matéria e, nessa medida, inaplicável o regramento dos arts. 505 e 507 do CPC. Portanto, não há vício processual em posterior decisão (agravada) que determinou a exclusão do numerário relativo ao VGBL do acervo hereditário. Preliminar de nulidade da decisão agravada rejeitada.
4. O VGBL (Vida Garantidor de Benefício Livre), ordinariamente, ostenta natureza jurídica de previdência privada, de tal modo que o fato ter sido realizado um único aporte e cerca de cinco meses antes do falecimento do segurado, por si só, não tem aptidão para descaracterizar sua natureza securitária, conforme estabelecido pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) (“o VGBL Individual - Vida Gerador de Benefício Livre é um seguro de vida individual que tem por objetivo pagar uma indenização, ao segurado, sob a forma de renda ou pagamento único, em função de sua sobrevivência ao período de diferimento contratado”).
5. E o art. 12, item 3, do Regulamento do Plano Individual de Previdência Privada Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL considera beneficiário “pessoa física (ou pessoas físicas) indicada livremente pelo segurado para receber o capital segurado ou resgate, na hipótese de seu falecimento, de acordo com a estrutura do plano e na forma da regulamentação vigente”.
6. Na Proposta de Contratação do VGBL celebrada pelo de cujus são declinados beneficiários específicos, correspondentes a seis de seus doze filhos.
7. Sobrevindo o falecimento do segurado, a reserva acumulada passa ao patrimônio do beneficiário sem sujeição aos efeitos sucessórios, na forma do que preconiza o art. 794 do Código Civil. Portanto, escorreita a decisão agravada ao determinar a entrega dos valores correspondentes ao VGBL, que estavam em conta judicial, aos beneficiários.
8. Em complemento, oportuno salientar que, mesmo na hipótese de afastamento da natureza de previdência privada, sequer há a discussão sobre possível desrespeito ao limite disponível da herança. Significa dizer, no mínimo, teria sido observada a legítima dos herdeiros necessários, em alinhamento com o art. 1.846 do Código Civil (“pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima”). Por conseguinte, não há falar em divisão do VGBL com os coerdeiros não beneficiários.
9. Recurso conhecido e desprovido.